Tribunal: TJMT
Processo: 1001169-69.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001169-69.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELLEN CRISTINA RIBEIRO SANTIAGO - CPF: 014.880.181-11 (EMBARGADO), FABIO LUIZ PALHARI - CPF: 709.178.841-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA RIBEIRO SANTIAGO - CPF: 014.880.181-11 (EMBARGANTE), FABIO LUIZ PALHARI - CPF: 709.178.841-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que determinou cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas e fixou multa cominatória por descumprimento parcial de tutela de urgência.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao enfrentamento do argumento de cerceamento de defesa e aplicação incompleta do Tema 1069/STJ; (ii) verificar se existe contradição na aplicação de multa cominatória quando reconhecida boa-fé processual; (iii) esclarecer sobre a incidência de juros de mora sobre astreintes.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a preliminar de cerceamento de defesa, fundamentando a suficiência da prova documental e a correta aplicação do Tema 1069/STJ sobre cirurgias pós-bariátricas.

4. Não há contradição interna no julgado, pois o reconhecimento de cumprimento substancial é compatível com a aplicação de multa por descumprimento parcial da ordem judicial.

5. Os embargos visam à rediscussão de matéria já decidida, não configurando os vícios ensejadores dos aclaratórios previstos no art. 1.022 do CPC.

6. Esclarecimento sobre a não incidência de juros de mora sobre multa cominatória, por configurar bis in idem.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimento sobre juros de mora.

Tese de julgamento:

"1. O órgão julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos das partes, devendo apenas enfrentar as questões relevantes à resolução da demanda.

2. A contradição ensejadora de embargos declaratórios é a interna, caracterizada por proposições inconciliáveis.

3. Não incidem juros de mora sobre multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e ELLEN CRISTINA RIBEIRO SANTIAGO contra sentença proferida pelo Juízo da 41ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, registrada sob o nº 1001169-69.2018.8.11.0041, ajuizada por ELLEN CRISTINA RIBEIRO SANTIAGO em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

O acórdão (ID. 313698868) negou provimento ao recurso da Unimed e deu parcial provimento ao recurso de Ellen, determinando a cobertura integral dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos e fixando multa cominatória de R$ 20.000,00, fundamentando-se na aplicação do Tema 1069/STJ sobre obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-cirurgia bariátrica e no descumprimento parcial da tutela de urgência.

A parte UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO opôs os presentes aclaratórios (ID. 316631367) alegando omissão quanto ao não enfrentamento do argumento de cerceamento de defesa e aplicação incompleta do Tema 1069/STJ, contradição e omissão na aplicação da multa cominatória ao reconhecer boa-fé processual mas ainda assim aplicar penalidade, e necessidade de esclarecimento sobre a não incidência de juros de mora sobre as astreintes.

Requer sejam atribuídos efeitos infringentes aos embargos para anular a sentença e determinar a realização de perícia médica, ou subsidiariamente, afastar a condenação ao pagamento da multa cominatória.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID. 320283892) defendendo a ausência de vícios no acórdão e o caráter manifestamente protelatório dos embargos, sustentando que houve flagrante descumprimento de ordem judicial pela embargante ao condicionar o cumprimento da liminar à realização de junta médica não prevista na decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões e contradições no acórdão embargado.

Alega a parte embargante que o acórdão foi omisso ao não enfrentar adequadamente o argumento de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, aplicou incompletamente o Tema 1069/STJ, e incorreu em contradição ao reconhecer boa-fé processual mas aplicar multa cominatória. Requer ainda esclarecimento sobre a não incidência de juros de mora sobre as astreintes.

Já a parte embargada defende que não há qualquer vício no acórdão, caracterizando os embargos como manifestamente protelatórios, pois a embargante descumpriu deliberadamente a ordem judicial ao impor condições não previstas na liminar.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, verifica-se que as alegações da embargante não configuram os vícios ensejadores dos embargos declaratórios, constituindo, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

Quanto à alegada omissão sobre o cerceamento de defesa, constata-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão ao rejeitar expressamente a preliminar suscitada pela embargante. O relator fundamentou detalhadamente que "o julgamento antecipado da lide é cabível quando desnecessária a produção de outras provas para o deslinde da controvérsia" e que "o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1069 estabeleceu diretrizes claras sobre a matéria", concluindo pela suficiência do conjunto probatório documental. Ademais, destacou que "embora a tese permita a utilização de junta médica para dirimir divergências técnico-assistenciais, expressamente consigna que o julgador não se vincula ao parecer desfavorável".

É importante destacar que "o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

No que tange à suposta aplicação incompleta do Tema 1069/STJ, depreende-se da leitura do acórdão que houve correta e integral aplicação do precedente vinculante. O julgado aplicou tanto a primeira tese (obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas) quanto reconheceu expressamente que o parecer de junta médica não vincula o julgador, conforme estabelecido na segunda tese do referido tema repetitivo. A embargante pretende, na realidade, que seja adotada interpretação diversa do precedente, o que não se confunde com omissão.

Relativamente à alegada contradição na aplicação da multa cominatória, verifica-se que não há contradição interna no julgado. Cumpre esclarecer que "a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/03/2022).

No caso concreto, o reconhecimento de "cumprimento substancial" e "boa-fé processual" não é incompatível com a aplicação de multa por descumprimento parcial da ordem judicial. O acórdão foi claro ao consignar que "embora tenha havido tentativas de agendamento de consultas e perícias, a operadora não cumpriu integralmente a determinação judicial, mantendo a negativa de cobertura de parte dos procedimentos determinados na liminar". Assim, o "cumprimento substancial" refere-se ao fato de ter autorizado parte dos procedimentos (abdominoplastia), enquanto a multa decorre do descumprimento quanto aos demais (mamoplastia e correção de diástase), não havendo qualquer contradição lógica entre tais conclusões.

Por fim, quanto à questão dos juros de mora sobre as astreintes, embora não configure vício no acórdão embargado, convém esclarecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incidem juros de mora sobre a multa cominatória, por configurar bis in idem, uma vez que ambos possuem natureza sancionatória pela mora. Nesse sentido: "Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer sob pena de configurar bis in idem" (REsp 1327199/RJ).

Resta evidenciado que os embargos visam, em verdade, à rediscussão de matéria já apreciada e decidida, não se prestando os aclaratórios a tal finalidade. Conforme consolidado na jurisprudência, "os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, apenas esclarecendo que sobre o valor fixado a título de multa cominatória (R$ 20.000,00) incidirá apenas correção monetária pelo INPC a partir do descumprimento da liminar, afastando-se a incidência de juros de mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025